Tribunal: TJDFT
Processo: 0734031-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734031-67.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: HOTEL RIO'S UNIPESSOAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a negativação do nome do ora agravado e determinar que o agravante se abstenha de realizar a interrupção no fornecimento de energia elétrica ao agravado, enquanto se discute o débito no valor de R$ 111.507,62 (cento e onze mil e quinhentos e sete reais e sessenta e dois centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). O agravante sustenta ter sido constatada a ocorrência de irregularidades na unidade usuária e acarretou a lavratura de termo de ocorrência e inspeção. Afirma que após a lavratura do TOI e da elaboração do Relatório de Avaliação Técnica, como forma de recuperar o prejuízo causado à requerida, cobrou o custo administrativo da operação, conforme estabelece o art. 131 da Resolução n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Relata ter sido enviada a fatura ao agravado com o objetivo de cientificar novamente a irregularidade constatada e proceder à cobrança do valor devido. Argumenta que a fatura complementar emitida é devida e decorre da regularidade do procedimento por ela adotado. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Menciona que a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica encontra respaldo no art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei n. 8.987/1995 e no art. 172 e seguintes da Resolução n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Defende a impossibilidade de aplicação de astreintes na hipótese dos autos. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a revogação da antecipação dos efeitos da tutela concedida pelo Juízo de Primeiro Grau e o afastamento ou redução da multa imposta. Preparo regular (id 40119111). A agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento parcial do recurso e apresentou petição para defender seu integral conhecimento e provimento (id 40173778 e 40630874). Brevemente relatado, decido. Esclareço, de início, que o requerimento relacionado à revogação da antecipação dos efeitos da tutela em razão da regularidade do procedimento adotado não pode ser conhecido, pois não foi submetido à análise pelo Juízo de Primeiro Grau e a sua análise em sede recursal ensejaria a supressão de instância. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). A probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora são os dois (2) pressupostos cumulativos que devem ser considerados pelo relator. A controvérsia cinge-se em analisar a multa diária imposta pelo Juízo de Primeiro Grau ao deferir o requerimento de tutela de urgência formulado pelo agravado. As astreintes, cuja redução ou afastamento se requer, decorrem de eventual descumprimento de comando judicial no sentido de a parte agravante suspenda a negativação do nome do agravado e se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica enquanto se discute o débito de R$ 111.507,62 (cento e onze mil e quinhentos e sete reais e sessenta e dois centavos). Necessária se faz, portanto, a consideração de dois aspectos: o cabimento e o valor fixado. As multas por descumprimento do preceito, denominadas astreintes, constituem um dos meios sancionatórios de que dispõe o Estado para fazer cumprir a ordem jurídica, com função intimidativa, de força indireta, para compelir o devedor recalcitrante ao cumprimento de obrigação. No terreno das obrigações de fazer e de não fazer, mormente em se considerando que, em muitas delas, não pode o Estado se valer dos meios de sub-rogação, avulta a importância desse reforço do comando judicial, que não substitui a obrigação, mas que pode até tornar-se extremamente gravosa a persistência do devedor em deixar de adimpli-la. A fixação das astreintes no caso concreto se mostra plenamente cabível para compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta. Não se vislumbra a alegada falta de razoabilidade quanto ao valor fixado, porquanto as astreintes devem servir como meio de coibir o devedor de descumprir a obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência, conforme preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Não restou configurada a desproporcionalidade da multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Registre-se que a agravante é a única responsável pela aplicação da penalidade, pois a referida penalidade somente será aplicada caso ela não observe o comando judicial fixado. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta ao recurso, caso queira. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.